Tribunal: TJSP
Processo: 2256418-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Produto Rural
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução por quantia certa contra devedores solventes com indicação de bem imóvel à penhora. Decisão que deferiu a expedição de novo termo de penhora e informou que os embargos à execução foram liminarmente rejeitados, reputando reprovável a conduta do executado, com o aviso que a reiteração poderá ser punida a título de litigância de má-fé. Inconformismo. Recurso

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução por quantia certa contra devedores solventes com indicação de bem imóvel à penhora. Decisão que deferiu a expedição de novo termo de penhora e informou que os embargos à execução foram liminarmente rejeitados, reputando reprovável a conduta do executado, com o aviso que a reiteração poderá ser punida a título de litigância de má-fé. Inconformismo. Recurso anterior do agravante em que foi reconhecida a tempestividade da peça defensiva e determinou-se o seu processamento. Necessidade de que sejam então apreciados. Suspensão da marcha processual da execução que é medida de rigor. Litigância de má-fé não observada. Decisão reformada. Recurso provido.